Tribunal: TJBA
Processo: 0304164-86.2014.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0304164-86.2014.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATEUS DE AMARAL OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2.º, I, III E IV, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA. INACOLHIMENTO. DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I, III E IV DO § 2.º DO ARTIGO 121. IMPROVIMENTO. OFENDIDO EXECUTADO DE INOPINO COM ONZE TIROS, QUE GERARAM INTENSA LESÃO CRANIANA, EM RAZÃO DE SER USUÁRIO DE DROGAS, DEVER QUANTIA E FALAR MAL SOBRE A FACÇÃO À QUAL O RECORRENTE SUPOSTAMENTE PERTENCIA. ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO PELO MOTIVO TORPE, BEM ASSIM PELO USO TANTO DE MEIO CRUEL QUANTO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0304164-86.2014.8.05.0079, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, tendo como Recorrente MATEUS DE AMARAL OLIVEIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora